Tribunal: TJDFT
Processo: 0755597-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE DESPESAS COM TERCEIROS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal” (AgRg no REsp 1057248 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0104651-1 Relator Ministro SIDNEI BENETI); (Acórdão 1192431, ACJ07000173220198070010, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2019, DJE 27/08/2019). Preliminar de prescrição rejeitada.
2. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro, conforme Resolução CMN 3.919/2010, desde que se dê no início do relacionamento bancário entre o consumidor e a Instituição Financeira (Súmula 566, do STJ). Noutro passo, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (TEMA 958, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
3. Na hipótese, verifica-se a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro no contrato bancário de ID 14957069, ante a existência de relacionamento bancário prévio entre as partes, conforme denota o documento de ID 14957068 (Cédula de Crédito Bancário), o que afasta a possibilidade de sua cobrança, segundo o verbete acima mencionado. Não é legítima a cobrança da referida tarifa, porquanto o autor/recorrido já era cliente do banco/recorrente, que já possuía seus dados cadastrais, inclusive quanto à sua solvência. Não outro é o entendimento em relação à cobrança de tarifa de “despesas com terceiros”, nos contratos de ID 14957069 e 14957070, uma vez que inexiste demonstração da efetiva prestação do serviço, sendo, pois, abusiva. Desse modo, o réu/recorrente deve restituir as quantias referentes às cobranças de tarifa de cadastro e despesas com terceiros, nos exatos termos da r. sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.